Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705790-23.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PR COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME, BORDIN COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RUDINEI PIZATTO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por PR COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIRELI-ME e BORDIM COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIRELI-ME contra a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, promovida pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, que julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e posse plena do bem objeto do contrato. Os apelantes, em suas razões recursais, requerem a concessão da gratuidade de justiça, sem exibirem documentos comprobatórios da alegada miserabilidade financeira. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência dos apelantes comprovarem, mediante a exibição de documentos, a referida hipossuficiência econômica. Ante ao exposto, INTIMEM-SE os apelantes para comprovarem a necessidade da gratuidade de justiça, no PRAZO de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultada, no entanto, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator